Tribunal: STF
Processo: RHC 187445
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rudinei Simão contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 567.406/RS. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável com causa de aumento decorrente de relação de autoridade sobre a vítima).
    Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena para 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    A questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça que, via decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do HC 567.406/RS. Interposto, sem sucesso, agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma daquela Corte Superior. 
    No presente recurso em habeas corpus, o Recorrente sustenta, em síntese, não ter sido a conduta cometida com violência ou grave ameaça e que não ficou demonstrada ‘lascividade acentuada’ na ação. Reputa indevido o aumento de pena, considerando não caracterizada a autoridade do Recorrente sobre a vítima. Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão condenatória. No mérito, postula pela desclassificação da conduta para aquela do art. 215-A do CP (importunação sexual) e o afastamento da majorante do art. 226, II, do CP, com readequação da pena. 
    O Ministério Público do Rio Grade do Sul apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho do acórdão recorrido: 
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 215-A. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO.AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE GARANTE . AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de estupro de vulnerável, constatando-se que o paciente beijou o pescoço da vítima e lhe passou as mãos pelo corpo. Inviável, pois, nesse contexto, alterar este enquadramento fático nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Outrossim, não se vislumbra ilegalidade na classificação típica, porque a conduta do paciente possui elemento especializante de ser a vítima vulnerável, sendo regida, pois, pelo art. 217-A, e não se vislumbra no art. 215-A, sendo despicienda a circunstância da violência ou grave ameaça.
    2. Com efeito, "o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de aplicação do art. 215-A do Código Penal na hipótese de estupro de vulnerável, porquanto a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima" (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019).
    3. Dessume-se dos autos que, aos olhos da vítima, o paciente exercia autoridade de fato sobre ela, porquanto era preposto da empresa contratualmente responsável por zelar pela segurança dos alunos transportados, tendo para a consecução desta obrigação a posição de garante contratual. Em decorrência desse fato, mostra-se adequada a elevação da pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal.
    4. Agravo regimental desprovido.
     É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    Para acolher a insurgência defensiva quanto à desclassificação do crime, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, na medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do CP.
    Nesse prisma, a fundamentação do ato coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ‘apreciação do pedido de desclassificação da conduta imputada à ora paciente, ademais, também, implica necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 07.5.2014); e ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Outros precedentes: RHC 111.436/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.4.2012; RHC 107.675/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.11.2011; e RHC 93.853/PA, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe 30.5.2008.
     Lado outro, o mérito da pretensão desclassificatória não se compatibiliza com precedentes desta Suprema Corte, pois ‘o novo delito (importunação sexual) não se aplica aos vulneráveis, tanto que está inserido não no Capítulo II (Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável), mas no Capítulo I (Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual), o que significa dizer que o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, com exceção dos vulneráveis’. (HC 170441, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Sobre a aplicação da majorante prevista no artigo 226, II, do Código Penal ( Art. 226. A pena é aumentada: II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela), o acórdão recorrido assentou, a partir do cenário fático estabilizado nas instâncias ordinárias, uma relação de garante entre o Recorrente e a vítima vulnerável, na medida em que ele era responsável pelo transporte escolar que serviu de pretexto às agressões sexuais. Assim, ‘[a] verificação da ocorrência, ou não, de tal fato – autoridade do paciente (...) sobre a vítima – demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional’ (HC 162.910-ED, rel. Min. Celso de Mello).
    De qualquer maneira, não diviso ilegalidade no acórdão recorrido ao aplicar a referida majorante, forte na conclusão de que ‘aos olhos da vítima, o paciente exercia autoridade de fato sobre ela, porquanto era preposto da empresa contratualmente responsável por zelar pela segurança dos alunos transportados, tendo para a consecução desta obrigação a posição de garante contratual. Em decorrência desse fato, mostra-se adequada a elevação da pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal’.(original sem destaques).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora